Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-75.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL DO DEVEDOR. CASAMENTO EM COMUNHÃO UNIVERSAL. DIREITO DO CÔNJUGE À COTA-PARTE NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. Sentença que rejeitou embargos de terceiro. Irresignação da embargante. Embargante que é esposa do devedor executado, tendo havido a penhora de imóvel das partes, em razão do regime de comunhão universal de bens do casamento. Nulidade da intimação do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL DO DEVEDOR. CASAMENTO EM COMUNHÃO UNIVERSAL. DIREITO DO CÔNJUGE À COTA-PARTE NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. Sentença que rejeitou embargos de terceiro. Irresignação da embargante. Embargante que é esposa do devedor executado, tendo havido a penhora de imóvel das partes, em razão do regime de comunhão universal de bens do casamento. Nulidade da intimação do cônjuge não ocorrida. Oposição dos embargos que supre a intimação não realizada. Aproveitamento dos atos constritivos, pela ausência de prejuízo processual à embargante. Embargante que poderia ter se manifestado, ao longo do processo dos embargos de terceiro, quanto ao exercício de seu direito de preferência na arrematação (art. 843, §1o, CPC). Ausência de ofertas. Patrimônio comum do casal que pode ser objeto de penhora e alienação judicial, garantindo a cota-parte do cônjuge não executado no preço da avaliação, descontado do pagamento da arrematação (art. 84, §2o, CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130860
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002223-75.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante RAQUEL
NASSARALLA REGINO, são apelados MARCELO DA VEIGA SPORKENS e ANIE
MARY VAZ MUEZERIE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002223-75.2019.8.26.0281 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1002223-75.2019.8.26.0281
Comarca: Itatiba
Apelante: Raquel Nassaralla Regino
Apelados: Marcelo da Veiga Sporkens e Anie Mary Vaz Muezerie
Juiz sentenciante: Orlando Haddad Neto
VOTO N. 20974
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL DO
DEVEDOR.
CASAMENTO
EM
COMUNHÃO
UNIVERSAL.
DIREITO DO CÔNJUGE À COTA-PARTE NO PREÇO DA
ARREMATAÇÃO. Sentença que rejeitou embargos de terceiro.
Irresignação da embargante. Embargante que é esposa do
devedor executado, tendo havido a penhora de imóvel das
partes, em razão do regime de comunhão universal de bens do
casamento. Nulidade da intimação do cônjuge não ocorrida.
Oposição dos embargos que supre a intimação não realizada.
Aproveitamento dos atos constritivos, pela ausência de prejuízo
processual à embargante. Embargante que poderia ter se
manifestado, ao longo do processo dos embargos de terceiro,
quanto ao exercício de seu direito de preferência na
arrematação (art. 843, §1o, CPC). Ausência de ofertas.
Patrimônio comum do casal que pode ser objeto de penhora e
alienação judicial, garantindo a cota-parte do cônjuge não
executado no preço da avaliação, descontado do pagamento da
arrematação (art. 84, §2o, CPC). Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
ps. 116/118, que rejeitou embargos de terceiro, opostos por Raquel
Nassaralla Regino em face de Marcelo da Veiga Sporkens e Anie Mary
Vaz Muezerie.
Apelação da embargante a ps. 120/130, alegando, em
síntese, que, em cumprimento de sentença, houve a desconsideração
de personalidade jurídica da devedora, o que importou na penhora de
imóvel de seu marido, com quem é casada em comunhão universal de
bens. Afirma que não foi intimada regularmente da penhora, da
avaliação e do leilão determinado. Sustenta que o comparecimento
espontâneo poderia suprir a falta de intimação, mas os atos de
constrição realizados antes deveriam ser anulados. Prequestiona os
artigos 674, 799 e 842 do Código de Processo Civil. Aduz que os AR's
enviados não teriam sido recebidos, pois assinados por terceiros.
Requer o desfazimento do leilão judicial realizado. Subsidiariamente,
alega que sua meação deveria ser preservada, já que jamais tivera
qualquer participação na administração da empresa, nem conhecimento
da dívida contraída, o que afastaria a incidência do artigo 1.667 do
Código Civil. Prequestiona a súmula no 251 do STJ. Sustenta que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002223-75.2019.8.26.0281 -Voto no
3
lhe teria sido garantido direito de preferência no leilão e que a venda
seria por preço abaixo do suficiente para garantir o pagamento de sua
meação.
Recurso regularmente processado.
Contrarrazões a ps. 138/144.
Sem oposição ao julgamento virtual.
Os autos encontram-se em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de embargos de terceiro, opostos pela aqui
apelante, contra atos constritivos de seu patrimônio, realizados em
cumprimento de sentença (ps. 15/16, 26/29 e 132/134).
Em primeiro lugar, afasta-se a declaração de nulidade
dos atos realizados no cumprimento de sentença, mesmo que anteriores
a estes embargos de terceiro.
Como já decidido no julgamento de agravo de
instrumento de nossa relatoria (ps. 111/115), a oposição dos embargos
de terceiro supre a falta de citação/intimação da apelante, na forma do
artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil.
O eventual reconhecimento de nulidade dos atos
constritivos realizados dependeria da verificação de efetivo prejuízo
processual à apelante, ou seja, de efetiva restrição a seu direito ao
contraditório e à ampla defesa (arts. 277 e 282, CPC).
Haveria prejuízo à apelante somente se lhe fosse
tolhido o direito de preferência na arrematação (art. 843, §1o, CPC), ou
se não lhe fosse dada a possibilidade de defender a não constrição de
seu patrimônio.
Nada disso ocorreu no caso. Com a oposição dos
embargos de terceiro, a apelante poderia ter se manifestado no sentido
de exercer seu direito de preferência, mas em nenhum momento ela
apresentou proposta para suprir o lance da arrematação.
De outro lado, com o julgamento dos embargos de
terceiro, também houve decisão sobre a amplitude da constrição a seu
patrimônio.
Inaplicável a Súmula 251 do E. Superior Tribunal de
Justiça ao caso, pois não se trata de ato ilícito ou de execução fiscal.
Como
bem
fundamentado
pelo
I.
Magistrado
sentenciante, presume-se, em razão do regime de bens de comunhão
universal do casamento da apelante com o executado originário, que a
dívida objeto da execução beneficiou o casal. Tratava-se de dívida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002223-75.2019.8.26.0281 -Voto no
4
empresa do marido da apelante, o que reforça a conclusão, não
possibilitando a exclusão da meação da apelante (art. 1.667, CC).
Por fim, a cota-parte da apelante deve ser garantida
com base no preço da avaliação judicial. Trata-se de decorrência do
artigo 843, §2o, do Código do Processo Civil. A avaliação foi de R$
572.922,85, e é sobre essa quantia que deve incidir a cota-parte da
apelante de 10% do imóvel, conforme matrícula de ps. 1.064/1.066
dos autos do cumprimento de sentença.
O preço da arrematação foi de R$ 361.739,97, o que
permite o pagamento das despesas do leilão, sem prejuízo da reserva
da cota-parte da apelante. Inclusive é o que consta da decisão de ps.
132/134, dos autos do cumprimento de sentença, decisão que causou a
oposição destes embargos.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação
da embargante, mantendo-se a r. sentença em seus próprios termos.
Pela sucumbência recursal (85, §11, CPC), majoram-
se os honorários sucumbenciais devidos pela embargante para R$
5.500,00.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator